Tribunal: TJMT
Processo: 1001945-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA REVISÃO CRIMINAL N. 1001945-27.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ALINOR GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 53184498) interposto por ALINOR GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, assim ementado (Id. 44129977):
“REVISÃO CRIMINAL – ACÓRDÃO CONDENATÓRIO – EXTORSÃO SIMPLES (CPM) – CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA – INCONGRUÊNCIAS NAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO – PROVA DA AUTORIA DELITIVA E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA ANALISADAS E EXAURIDOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – AÇÃO REVISIONAL – INVIABILIDADE – ARESTOS DO STJ E TJMT – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. O c. STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (AgRg no AREsp 1213878 / PR). “[...] Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes já foram exaustivamente submetidos à apreciação do colegiado em sede recursal. Ação revisional extinta sem resolução do mérito” (TJMT, N.U. 1008793-64.2019.8.11.0000).” (RevCrim 1001945-27.2020.8.11.0000, DES. MARCOS MACHADO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 16/07/2020)
Alega violação ao art. 551, “a”, do CPPM, ao argumento de que a condenação ocorreu em contradição às evidencias dos autos.
Recurso tempestivo (Id. 53262478).
Contrarrazões – Id. 53554494.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente que sua condenação ocorreu em evidente contradição à prova dos autos, o que torna cabível sua impugnação por meio de Revisão Criminal.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Os argumentos deduzidos na inicial desta revisão criminal [referentes à ausência de provas da autoria delitiva e às supostas contradições nas declarações da vítima, em ambas as fases da persecução penal] foram objeto de análise e devidamente exauridos no julgamento da Apelação Criminal no 122644/2015.
Ao prover, à unanimidade, o recurso ministerial, a e. Primeira Câmara Criminal deste e. TJMT reconheceu a existência do fato ilícito [extorsão simples] atribuído ao requerente e o condenou, de modo a refutar a linha defensiva deduzida nas contrarrazões recursais.
Na essência lógica do julgamento colegiado, prevaleceu a tese acusatória.
O c. STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (AgRg no AREsp 1213878 / PR, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9.12.2019).” (Id. 44129975)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 621, I, DO CPP. UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SE RECURSO FOSSE. NÃO CABIMENTO. QUESTÃO ANALISADA NO HC 292800/SC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (ut, HC 206.847/SP, Rel. Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/02/2016). 2. A questão atinente à nulidade decorrente da ausência do defensor técnico na audiência de oitiva dos policias arrolados como testemunhas já foi examinada quando do julgamento do HC 292800/SC. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1483203/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos ao art. 551, “a”, do CPPM, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v